Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700598-42.2022.8.07.0010 RECORRENTE: LUCAS XIMENES SOUSA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME ADEQUADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO INAPLICÁVEL. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da insignificância não é aplicado baseando-se apenas no valor patrimonial do bem. Além do valor econômico, deve-se analisar outros fatores que podem impedir a aplicação do princípio, como as circunstâncias e as consequências do delito. 2.1. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade no comportamento do apelante que é reincidente em crimes patrimoniais, além de responder pela prática de outros crimes, inclusive por furto em comércios ao lado do da vítima, demonstrando a persistência do réu na seara criminosa. 3. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois em consonância com o disposto no artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, §3o, do Código Penal, sobretudo em razão da reincidência do réu em crime patrimonial. 4. Nada a reparar quanto ao indeferimento da substituição da pena por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, especialmente pela reincidência e em razão de a medida não ser socialmente recomendável, já que o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição em razão da atipicidade da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por atipicidade da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030